Tribunal: TJES
Processo: 0013011-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013011-64.2019.8.08.0024
APELANTE: IALTA IMOBILIARIA ATLANTICO LTDA ME
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013011-64.2019.8.08.0024
APELANTE: IALTA IMOBILIARIA ATLANTICO LTDA ME
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
IALTA IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA ME

(fls.
198/208
)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls.

193/196
, que, em sede de “
ação
de
indenização
”
proposta
em face d
o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
,
julgou improcedente a pretensão inicial
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, na petição inicial, que é pessoa jurídica que atua no ramo imobiliário, mas seus negócios se limita
ri
m à venda de lotes num único loteamento, qual seja, “Bairro Fátima Cidade Jardim de Guarapari”. Sustenta que, por meio de terceiros, tomou conhecimento de que
o valor de R$53.493,86 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)
havia sido
sacado por um de seus ex-sócios
(Sr. Delano Bretas Coelho Vilarino)
,
no que se refere à consignação em pagamento
feita em favor da sociedade empresária recorrente
por Eduardo Pinheiro da Silveira
.
Destaca que obteve informação do banco recorrido no sentido de que em 05/11/2014 o
seu
ex-sócio se dirigiu ao Banestes, de posse d
os
documentos
pessoais
e do antigo contrato social (celebrado em 01/06/2010, quando foi admitido no quadro societário) para realizar o saque, sendo que desde 11/06/2014 já havia sido excluído do quadro societário. Salienta que o ex-sócio não possuía poderes nem a prerrogativa de receber o numerário depositado e o fez por negligência dos prepostos do banco recorrido.
Esclarece que o ex-sócio foi indiciado por crime de estelionato e hoje responde à ação penal n.º 0009160-60.2018.8.08.0021, em curso perante a 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.
Entende que o banco apelado falhou em seu propósito de ter o serviço de guarda e segurança de pecúnia. Assim, requer indenização por danos materiais em importância correspondente ao montante objeto do saque que considera indevid
o
, acrescido de juros e correção (fls.
02/09).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão (fl. 93) deferindo o benefício da gratuidade de justiça. Na sequência, foi realizada audiência (fls. 97/99), bem como oferecida contestação (fls. 103/123) e réplica (fls. 159/167).

Nesse cenário, foi proferida sentença (fls. 193/196), com o julgamento antecipado da lide, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que não há prova do nexo de causalidade (rompido pela demonstração de culpa exclusiva de terceiro) e que não restou atendido o ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC.

Irresignada,
IALTA IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA ME
interpôs apelação (fls. 198/208), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de que houve falha na prestação de serviço, pois o banco teria o dever de guarda do dinheiro depositado em seu favor e o liberou indevidamente à terceiro, estranho ao quadro societário.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, “[...]
n
o pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita [...], ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo juízo ‘a quo’ quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC
[...]”

(TJES, Apelação Cível
n.º
030180021492, Relator: J
orge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J
21/06/2022, D
J
01/07/2022).
Assim, afasto o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, formulado pelo recorrido em contrarrazões.
No mesmo sentido, segue julgado:

[...]
Embora o benefício da assistência judiciária gratuita possa ser deferido em qualquer fase do processo, não se admite rediscussão do tema em apelação,
salvo se for alegado algum fato novo
,
[...]
em razão dos efeitos da preclusão

[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
048140225805, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
03/08/2021, D
J
20/08/2021).

Ultrapassa essa questão, sigo ao mérito recursal.

Concordo com o juízo “a quo”
no que se refere a improcedência da pretensão inicial
, ou seja,
“[...]
com as provas coligidas ao processo, não se pode afirmar que o dano causado possui nexo de causalidade com a conduta do requerido [apelado], mas sim com o comportamento praticado pela pessoa física [devedora];
tratando-se, pois, de hipótese de culpa exclusiva de terceiro
[...]” (fl. 195V).

Afinal, o devedor, Eduardo Pinheiro da Silveira, terceiro, estranho a esta lide,
realizou depósito - consignação em pagamento, perante o Banestes S/A, através da conta n.º 0159612-2,
apontando
como credora a pessoa jurídica apelante Ialta Imobiliária Atlântico Ltda e
como

representante o Sr. Delano Bretas Coelho Vilarino

(ex-sócio da sociedade empresária recorrente)
,
conforme termo constante de fls. 129/131
.
Portanto, o próprio depositante devedor induziu o banco recorrido a erro ao informar no termo de consignação em pagamento que o representante legal da empresa credora era o Sr.
Delano Bretas Coelho Vilarino,
cuja saída dos quadros societários tinha se estabelecido no mesmo ano em que realizado o saque (em 2014).

Destaco que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade da responsabilidade civil
que se pretende imputar ao
banco recorrido
, conforme julgados que passo a colacionar:

INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL
[...]
. Transferência de dinheiro. Autor que realizou negociação com terceiro
[...]
. Numerário depositado diretamente na conta de pessoa desconhecida.
Ausência de falha na prestação dos serviços da ré. Responsabilidade desta não caracterizada. Culpa exclusiva da vítima
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
(TJSP; A
pelação n.º
1000236-64.2022.8.26.0615 - Ac. 16340951; Tanabi; Rel
ator:
Des. Vicentini Barroso; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; J 16/12/2022; DJESP 27/01/2023
).

[...]

Autora que, no caso, transferiu quantia para terceiros.
Culpa exclusiva
sua ou de
terceiro
a retirar a
responsabilidade
da instituição financeira,
art. 14, §3º, II do CDC

[...]
(TJSP; A
pelação n.º
1007962-22.2021.8.26.0002 - Ac. 16343644; Rel
ator:
Des. Hélio Nogueira; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; J 16/12/2022; DJESP 26/01/2023
).

[
...
]
Transferências efetivadas voluntariamente a terceiro desconhecido.
Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas
[...]
.
Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; A
pelação n.º
1076644-29.2021.8.26.0002 - Ac. 16334685; Rel
ator:
Des. Afonso Bráz; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; J 15/12/2022; DJESP 24/01/2023
).

Como se não bastasse, o banco recorrido demonstra que o
Sr. Delano Bretas Coelho Vilarino

(ex-sócio da sociedade empresária recorrente)
compareceu à Instituição Financeira
portando
a notificação encaminhada para o endereço da pessoa jurídica recorrente,
dando-lhe ciência
do depósito em questão; de seu documento pessoal e do contrato social, enquanto ainda fazia parte dos quadros societários respectivos
e possuía poderes de gestão
.
Trata-se,
a meu ver,
de credor putativo
.

Sobre o tema,
cito
o teor dos art. 308 e 309, ambos do Código Civil, pertencentes ao Título III "Do adimplemento e Extinção das Obrigações"; Capítulo I "Do pagamento"; e Seção II "Daqueles a quem se deve pagar":

"Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito".

"Art. 309.
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor
".

Da leitura dos dispositivos transcritos é possível concluir que, via de regra, o pagamento, para ser considerado como válido, deve ser efetuado perante o credor ou a seu representante, sob pena de ser considerado como não realizado.

Todavia, se está diante de situação diversa quando o adimplemento é realizado de boa-fé perante aquele que, a toda evidência, é o credor ou
seu devido representante (credor putativo)
, o que se amolda ao caso concreto apresentado nos autos
.
Acerca do tema, transcrevo os seguintes julgados:

[...]
A eficácia do pagamento feito ao credor putativo é condicionada à boa-fé do devedor, caracterizada pela existência de motivos objetivos que o levaram a acreditar tratar-se do verdadeiro credor
[...]
(TJMS; RInomCv 0820806-76.2020.8.12.0110; Relator: Juiz Atílio Cesar de Oliveira Júnior; DJMS 12/01/2023).

[
...
]

Nos termos do artigo 309 do Código Civil, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, desde que comprovado que o erro no pagamento seja escusável, pela existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor
[...]
(TJGO; A
pelação n.º
5501508-91.2020.8.09.0006; Rel
atora:
Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Quarta Câmara Cível; J 06/10/2022; DJEGO 11/10/2022
).

Nesse sentido, afasto a alegação da recorrente de responsabilidade do banco pelo sustentado dano material experimentado.

Outrossim,
consigno que

“
[...]
o
microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica na necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Tendo [o réu apelado] demonstrado fato impeditivo do direito alegado pelo autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, torna-se inviável o acolhimento do pedido inicial
[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0474.18.004331-4/001, Relator: Des. Maurício Soares, 3ª C
âmara Cível, J
28/10/2022,
DJ
28/10/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
IALTA IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA ME

(fls.
198/208
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a
sentença objurgada
(
fls.

193/196
)
, que rejeitou o pleito inaugural.

Por fim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
a

autor
a

recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
1
% (
um
por cento)
sobre o
valor da causa

atualizado.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
a
apelante
,
serão majorados de
10% sobre o
valor da
causa
atualizado
para
1
1
% (
onze
por cento) sobre o
valor da causa
atualizado,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, por ser beneficiário da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2023 às 18:07:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45207931012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CREDOR PUTATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A
culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade da responsabilidade civil
que se pretende imputar ao
banco recorrido.

2
)

Concorda-se com o juízo “a quo”
no que se refere a improcedência da pretensão inicial
, ou seja, “[...] com as provas coligidas ao processo, não se pode afirmar que o dano causado possui nexo de causalidade com a conduta do requerido [apelado], mas sim com o comportamento praticado pela pessoa física [devedora]; tratando-se, pois, de hipótese de culpa exclusiva de terceiro [...]”. Afinal, o devedor, Eduardo Pinheiro da Silveira, terceiro, estranho a esta lide, realizou depósito - consignação em pagamento, perante o Banestes S/A, através da conta n.º 0159612-2,
apontando como credora a pessoa jurídica apelante Ialta Imobiliária Atlântico Ltda e como

representante o Sr. Delano Bretas Coelho Vilarino
(ex-sócio da sociedade empresária recorrente)
,
conforme termo constante de fls. 129/131
.
Portanto, o próprio depositante devedor induziu o banco recorrido a erro ao informar no termo de consignação em pagamento que o representante legal da empresa credora era o Sr.
Delano Bretas Coelho Vilarino,
cuja saída dos quadros societários tinha se estabelecido no mesmo ano em que realizado o saque (em 2014).

3)
Como se não bastasse, o banco recorrido demonstra que o
Sr. Delano Bretas Coelho Vilarino
(ex-sócio da sociedade empresária recorrente)
compareceu à Instituição Financeira
portando
a notificação encaminhada para o endereço da pessoa jurídica recorrente,
dando-lhe ciência
do depósito em questão; de seu documento pessoal e do contrato social, enquanto ainda fazia parte dos quadros societários respectivos
e possuía poderes de gestão
. Trata-se de credor putativo.

4)
A eficácia do pagamento feito ao credor putativo é condicionada à boa-fé do devedor, caracterizada pela existência de motivos objetivos que o levaram a acreditar tratar-se do verdadeiro credor.

5) O
microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica na necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Tendo [o réu apelado] demonstrado fato impeditivo do direito alegado pelo autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, torna-se inviável o acolhimento do pedido inicial.

6)

Recurso
de apelação conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.